Tribunal: TJDFT
Processo: 0708497-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA CONTRA O DISTRITO FEDERAL (AÇÃO 32.159/1997). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR. EXEQUENTE NÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA COLETIVA. PRECEDENTE DO CONSELHO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL DIVERSO QUE BENEFICIA A EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação 32.159/1997, em que o Distrito Federal foi condenado a restabelecer o pagamento do benefício-alimentação e a pagar os valores devidos desde janeiro de 1996 aos substituídos do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta – Sindireta/DF.
2. Nos termos da jurisprudência, o substituto processual tem ampla legitimidade para defender os interesses da categoria, independentemente de filiação à época da propositura da ação e de autorização expressa dos filiados. No caso, é incontroverso que a exequente/apelante integra atualmente a categoria profissional representada pelo Sindireta/DF, razão pela qual tem legitimidade ativa.
3. Embora pretenda executar a sentença coletiva na condição de servidora pública aposentada, verifica-se que a admissão da agravante se deu no cargo de auxiliar de enfermagem, em 13/09/1977. Nessa época, a Fundação Hospitalar do Distrito Federal era a entidade de lotação dos servidores pertencentes a referida carreira.
4. A ação coletiva 32.159/1997 foi proposta pelo Sindireta/DF exclusivamente contra o Distrito Federal, em 30/06/1997, data em que ainda existia a Fundação Hospitalar.
5. O título executivo judicial que se formou na ação coletiva 32.159/1997 só é exigível contra o Distrito Federal, que não foi o responsável pela distribuição dos tíquetes-alimentação aos servidores da carreira de auxiliar de enfermagem à época. Apesar de o Decreto 16.990/1995 ter sido editado pelo Poder Executivo, o seu cumprimento competia à Fundação Hospitalar, entidade administrativa com personalidade jurídica e orçamento próprios.
6. Se a exequente/apelante não tinha vínculo com o Distrito Federal à época da propositura da demanda, não pode se beneficiar do título executivo judicial formado na ação 32.159/1997, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada (art. 506 do Código de Processo Civil – CPC). Precedente do Conselho Especial deste Tribunal.
7. Além disso, os servidores da Fundação Hospitalar já possuem título executivo judicial constituído em seu favor nos autos 26.943/1997 (PJe 0002630-65.1997.8.07.0001), em que o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília – SindSaúde/DF, na defesa de seus substituídos (categoria dos trabalhadores em saúde do Distrito Federal), ingressou em juízo contra a Fundação Hospitalar do Distrito Federal para fins de recebimento do benefício-alimentação suspenso pelo Decreto Distrital 16.990/1995.
8. Se a exequente/apelante integrava a Fundação Hospitalar no momento da propositura da ação coletiva 26.943/1997, foi beneficiada pelo título judicial formado nessa demanda. Não pode, portanto, valer-se do título formado na ação 32.159/1997.
9. Como houve a propositura correta de ação coletiva durante a existência da entidade administrativa, é irrelevante a sucessão dos direitos e vantagens dos servidores. Se assim não for, há possibilidade de execução da mesma pretensão em ambas as ações coletivas de referência. Assim, não é possível sustentar a legitimidade do Distrito Federal neste cumprimento de sentença com base na reestruturação da Administração Pública e na integração do quadro de pessoal da Fundação Hospitalar para a estrutura da Administração Direta do Distrito Federal (Lei Distrital 2.294/1999 e Decreto Distrital 21.478/2000). A execução em duplicidade implicaria violação à coisa julgada formada em título executivo específico.
10. Diante de questão de ordem pública suscitada de ofício - ilegitimidade passiva do Distrito Federal - deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, embora por fundamento diverso.
11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.